Tribunal: TJMT
Processo: 1030843-74.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030843-74.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIANA PRADO GALVAO MACHADO - CPF: 423.377.078-30 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVADO), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVADO), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVADO), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVADO), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVADO), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVADO), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVADO), SAO LUIS ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 01.637.668/0001-07 (AGRAVANTE), CONDOMINIO CIVIL DO INTERNACIONAL GUARULHOS SHOPPING CENTER - CNPJ: 01.677.206/0001-13 (AGRAVANTE), GUTEMBERG SILVA BRAGA JUNIOR - CPF: 840.687.793-68 (ADVOGADO), JOAO CARLOS RIBEIRO AREOSA - CPF: 102.295.007-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MELO - CPF: 460.656.998-02 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Recuperação judicial. Ordem de despejo. Competência do juízo universal. Essencialidade do bem. Omissão inexistente. Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para suspender ordem de despejo de imóvel comercial utilizado por empresa em recuperação judicial, condicionando a retomada do bem à prévia análise de essencialidade pelo Juízo da Recuperação.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber
se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar teses sobre a natureza da ação de despejo (denúncia vazia), a inaplicabilidade do art. 49, §3º da LRF e a existência de coisa julgada; bem como se há
vício de competência ao submeter a eficácia de sentença cível ao Juízo
Recuperacional
.

III. Razões de decidir

3.
Inexiste omissão quando o acórdão fundamenta, de forma clara e coerente, que a competência do Juízo da Recuperação é absoluta para deliberar sobre atos constritivos que recaiam sobre bens essenciais à atividade empresarial, independentemente da natureza da ação de despejo originária.

4. A decisão embargada não desconstituiu o título executivo judicial, mas apenas exerceu a necessária coordenação de competências para preservar a viabilidade do plano de soerguimento, em observância ao princípio da preservação da empresa.

5. O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando encontra fundamento suficiente para decidir, configurando a pretensão do embargante nítida tentativa de rediscussão do mérito, incabível na via dos
aclaratórios
.

6. A suspensão da ordem de despejo encontra amparo no art. 47 da Lei nº 11.101/05 e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, visando evitar dano irreparável à coletividade de credores e à função social da empresa.

IV
. Dispositivo e tese

7
. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. O Juízo da Recuperação Judicial é o competente para decidir sobre a essencialidade de bens e pontos comerciais, cabendo-lhe suspender ordens de despejo que possam inviabilizar a atividade empresarial. 2. A ausência de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos não configura omissão se o julgado apresenta fundamentação suficiente e coerente com a solução adotada."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por CONDOMÍNIO CIVIL DO INTERNACIONAL GUARULHOS SHOPPING CENTER, contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, que nos autos do agravo de instrumento derivado da ação de "Recuperação Judicial" , ajuizada contra a agravante por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. (GRUPO COLOMBO) e OUTROS,
deu provimento a
o agravo de instrumento
,
por unanimidade, por entender que o Juízo da Recuperação Judicial detém competência absoluta para deliberar sobre a essencialidade de bens que integram o ativo da recuperanda, inclusive pontos comerciais em imóveis de terceiros, determinando a suspensão da ordem de despejo até a manifestação do Juízo Universal sobre tal essencialidade.

O
embargante aduz
que o acórdão incorreu em omissões relevantes ao não enfrentar teses deduzidas em contraminuta, que seriam aptas a infirmar a conclusão adotada pelo colegiado.

Assevera que a decisão não abordou a natureza jurídica da ação de despejo subjacente, alegando tratar-se de denúncia vazia, o que afastaria a incidência das restrições da Lei de Recuperação Judicial.

Aduz a ocorrência de vício quanto à análise da incidência do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, defendendo que o crédito decorrente de contrato de locação não se sujeita aos efeitos da recuperação
.

Enfatiza que houve omissão quanto aos efeitos do trânsito em julgado da sentença de despejo e à ocorrência de preclusão, sustentando a imutabilidade da decisão proferida pelo juízo cível de origem.

Defende a existência de violação ao princípio do juiz natural e às regras de competência previstas no Código de Processo Civil, ao submeter a eficácia de uma sentença de outro juízo ao crivo do Juízo da Recuperação.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e restabelecer a decisão de primeiro grau que autorizava o prosseguimento do despejo.

Nas contrarrazões, o
s

embargados
pedem
a total rejeição dos Embargos de Declaração, mantendo-se íntegro o acórdão que determinou a suspensão da ordem de despejo até a manifestação do Juízo da Recuperação Judicial.

O
parecer da
Procuradoria Geral de Justiça é pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante sustenta a existência de omissões quanto à natureza da ação de despejo (denúncia vazia), à inaplicabilidade do art. 49, §3º da LRF e à suposta violação à coisa julgada.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

O v. acórdão embargado fundamentou a suspensão da ordem de despejo não como uma desconstituição do título executivo cível, mas como uma indispensável medida de coordenação de competências, ditada pelo princípio da preservação da empresa.

No caso em apreço, observa-se que a ordem de despejo
originou-se
de ação movida pela São Luís Administradora de Shopping Center Ltda.
perante a 4ª Vara Cível de São Luís/MA (Processo nº 0851719-92.2024.8.10.0001). Embora o Tribunal de Justiça do Maranhão (AI nº 0805204-65.2025.8.10.0000) tenha reconhecido o inadimplemento, aquela própria Corte, em louvável exercício de cooperação jurisdicional, condicionou a expedição do mandado à prévia oitiva do Juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT — onde tramita a Recuperação Judicial do Grupo Colombo.

Tal cautela converge precisamente com o entendimento perfilhado por esta Egrégia Câmara. Sustenta o embargante que haveria omissão quanto à natureza do despejo ou à coisa julgada; todavia, o decisum ora guerreado foi cristalino ao assentar que, para empresas cujo core business
depende de pontos comerciais físicos, a retomada abrupta do imóvel atinge o núcleo vital da atividade produtiva.

Nesse contexto, a decisão embargada apenas reafirmou a tese já consolidada pelo próprio Juízo
Recuperacional
de Cuiabá nos autos nº 1004477-45.2020.8.11.0041, o qual consignou que cabe àquele juízo universal analisar, oportunamente
e
caso a caso
, a essencialidade dos imóveis objeto de ordens de retomada. Como bem pontuado no acórdão ora embargado:

"Destarte, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, não para desconstituir o título executivo judicial (sentença de despejo), mas para condicionar a sua efetivação a uma análise de essencialidade sob o crivo do Juízo da Recuperação Judicial."
(ID 342988863).

A jurisdição
recuperacional
, por sua natureza especializada e visando o cumprimento do art. 47 da Lei nº 11.101/05
, detém a visão sistêmica necessária para equilibrar o direito de propriedade do locador com a função social da empresa e os interesses da coletividade de credores.

Portanto, não há omissão a suprir. O acórdão enfrentou o cerne da questão ao decidir que a manutenção de ordens de despejo sem o crivo do Juízo Universal representa perigo de dano irreparável ao plano de soerguimento, não havendo qualquer vício de fundamentação no julgado que apenas aplicou a regra da competência absoluta sobre o patrimônio e a atividade da recuperanda.

Como se sabe
o juiz não é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas sim julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente.
“
Narra me
factum

dabo

tibi
jus
”.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus
e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi
(Desembargadora Convocada TRF 3ª REGIÃO), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016,
DJe
de 15/6/2016.)

O que pretende o embargante, em verdade, é a reforma do julgado por via inadequada. O inconformismo com a tese jurídica adotada por esta Câmara deve ser veiculado por meio de recurso aos Tribunais Superiores, e não por embargos de declaração.

Por fim, é
pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prequestionamento implícito é suficiente para a abertura da via especial, sendo desnecessária a menção expressa de todos os dispositivos legais suscitados pela parte.

A propósito:

Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem [...]
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.874.198/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

Tendo sido a matéria debatida, a exigência do prequestionamento encontra-se satisfeita.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026